Tribunal: STF
Processo: ARE 1359245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, inciso III; 2º; 5º, caput e inciso XXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    As razões recursais estão dissociadas do conteúdo da sentença recorrida.



    A sentença reconheceu a incompetência do Juizado Especial Federal e extinguiu o feito sem resolução de mérito. Todavia, a parte autora não enfrenta este fundamento e apresenta razões concernentes ao mérito da revisão pretendida, como se seu pedido tivesse sido julgado improcedente. Nesse sentido, destaco trecho do recurso da parte autora:



    (...)



    Nesse cenário, há violação ao princípio da congruência recursal. A propósito:



    PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO QUE VERSA SOBRE MATÉRIA DIVERSA DA SENTENÇA. ART. 1.010, II, DO CPC. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Irresignação recursal contra sentença que extinguiu o feito sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC, por considerar que houve perda de objeto, em virtude da parte autora já ser detentora do benefício de aposentadoria rural ora pleiteado. 2. As alegações constantes do recurso apelatório fogem totalmente à realidade dos autos, ferindo o art.1.010, II, do CPC, visto que, ao suscitar sobre as questões fáticas e jurídicas, não houve correlação com a sentença proferida. 3. Na sentença recorrida, o magistrado a quo extinguiu o processo sem julgamento de mérito, visto a perda de objeto, em virtude da parte autora já receber o benefício de aposentadoria rural por idade desde 12/07/ 2012 (DIB). Já nas razões recursais, a apelante alega que houve o descumprimento da previsão contida no RE N° 631240 e requer intimação do autor para comprovar o requerimento administrativo do benefício junto ao réu no prazo do 30 (trinta) dias. 4. Sob pena de afronta ao princípio da congruência recursal, não se conhece do recurso quando as razões são dissociadas dos fundamentos da sentença. 5. Não conhecimento do recurso. (AC 00020388620174059999, Desembargador Federal Janilson Bezerra de Siqueira, TRF5 - Terceira Turma, DJE - Data: 16/10/2017 - Página:57.)



    Pelo exposto, não conheço do recurso interposto.



    Dessarte, verifica-se que, nas razões de seu recurso extraordinário, a parte recorrente deixou de impugnar fundamento autônomo e suficiente, por si só, à manutenção do acórdão recorrido. 



    Desse modo, incide na espécie o enunciado da Súmula 283/STF, que dispõe, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário [...] quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.173.331/RJ–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/5/19).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 23, I, 145, §§ 1º E 2º, 150, I E IV, 156, § 1º, E 182 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IPTU. PROGRESSIVIDADE. MATÉRIA PRECLUSA. QUESTÃO NÃO ATACADA NO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ’É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido‘ (RE nº 880.247/PE–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.075.688/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17) e RE nº 601.550/PR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente